Tribunal: TJSP
Processo: 2151484-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de antecipada deferida para determinar que a requerida se abstenha de efetivar qualquer ato de cobrança concernente ao débito impugnado – Requerente alega que o débito já foi declarado inexigível no bojo do processo n. 0001881-72.2018.8.26.0457 – Preenchidos os requisitos atinentes à concessão da tutela de urgência - Astreintes – A multa é medida adequada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de antecipada deferida para determinar que a requerida se abstenha de efetivar qualquer ato de cobrança concernente ao débito impugnado – Requerente alega que o débito já foi declarado inexigível no bojo do processo n. 0001881-72.2018.8.26.0457 – Preenchidos os requisitos atinentes à concessão da tutela de urgência - Astreintes – A multa é medida adequada para alcançar a finalidade coercitiva – Art. 536, § 1o, do CPC/2015 – Prejuízo que só será experimentado em caso de descumprimento do decisum - Valor adequado frente a capacidade financeira do Banco – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.